Tribunal: TJPA
Processo: 0800984-44.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800984-44.2021.8.14.0035

APELANTE: ISANETE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO PELA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. VALIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou as teses de prescrição e de nulidade de título executivo, reconhecendo a validade de acordo administrativo para pagamento de diferenças salariais a professora municipal, relativas à adequação ao piso nacional do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se o direito de ação da servidora para cobrar as parcelas inadimplidas do acordo foi alcançado pela prescrição quinquenal; e (ii) perquirir sobre a validade do título executivo extrajudicial, consubstanciado em Ata de Reunião, ante a alegação de nulidade por ausência de prévia autorização legislativa para a municipalidade transacionar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento inequívoco da dívida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, formalizado em ata de reunião, constitui causa de interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. A contagem do lustro quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32, reinicia-se a partir do inadimplemento da obrigação pactuada. Proposta a ação antes do término do novo prazo, não há que se falar em prescrição.

4. O acordo firmado pela Administração Pública para quitar débitos decorrentes de lei (Lei Federal nº 11.738/2008 e Lei Municipal nº 4.150/2012) não constitui nova despesa ou transação sobre direitos indisponíveis, mas mero ato de gestão para adimplir obrigação preexistente e legalmente constituída. Tal ato dispensa prévia autorização legislativa específica, não havendo ofensa ao princípio da legalidade.

5. A conduta do ente público que reconhece o débito, inicia o pagamento e, posteriormente, alega a nulidade do ato para se eximir da obrigação remanescente, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando o princípio da boa-fé objetiva, que também rege as relações de Direito Administrativo.

6. A Ata de Reunião, subscrita pela autoridade competente e que reconhece obrigação líquida, certa e exigível, amolda-se à definição de título executivo extrajudicial prevista no art. 784, II, do Código de Processo Civil, sendo documento hábil a aparelhar a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:

“1. O ato inequívoco da Administração Pública que reconhece a existência de débito em favor de servidor interrompe o fluxo do prazo prescricional quinquenal, que volta a correr por inteiro a partir do inadimplemento do pactuado.

2. É válido e constitui título executivo extrajudicial o acordo firmado pelo Chefe do Poder Executivo para pagamento de verbas remuneratórias devidas por força de lei, sendo desnecessária autorização legislativa específica por se tratar de mero ato de reconhecimento e gestão de dívida preexistente.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32; Código Civil, art. 202, VI; Código de Processo Civil, art. 784, II, e art. 85, §11º; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 4.150/2012.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Óbidos
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada por
ISANETE PEREIRA DOS SANTOS
em face do recorrente
.

Em síntese da demanda, a autora ingressou com ação de cobrança relatando que é professora e seu salário não estava de acordo com a Lei Municipal. 4150 de 11/06/2011, que estabeleceu o piso municipal do magistério durante os anos de 2013 a 2015. Realizado acordo entre a categoria e o Prefeito Municipal, foi efetuado o parcelamento em 10 (dez) vezes durante o ano de 2016. Ocorre que o Prefeito teria adimplido apenas 6 parcelas, restando o pagamento de 4 parcelas da dívida, relativas aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016. Dito isso, requereu a cobrança dos valores correspondentes ao restante do acordo administrativo entabulado, com os devidos consectários legais.

Após citado, o Município de óbidos opôs embargos à execução nos mesmos autos para arguiu a prescrição bienal e quinquenal, a nulidade do título executivo por ausência de lei autorizativa para a celebração do acordo e por não contar com a chancela do Procurador Municipal, e a não vinculação automática ao piso nacional.

A sentença de primeiro grau, após anulação de decisão anterior por este Egrégio Tribunal, rejeitou as prejudiciais de prescrição e as teses de nulidade, julgando parcialmente procedentes os embargos apenas para readequar os juros e a correção monetária, reconhecendo a dívida e determinando o prosseguimento da execução.

Inconformado, o Município de Óbidos interpôs a presente Apelação Cível para reiterar as teses de prescrição e nulidade do acordo por ausência de autorização legislativa e violação ao princípio da legalidade.

Após intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do feito.

Intimada para se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

O Município apelante insiste na ocorrência da prescrição, seja a bienal (art. 206, § 2º, CC) ou a quinquenal (Decreto nº 20.910/32), argumentando que o direito de fundo remonta aos anos de 2013 a 2015.

A tese não merece prosperar. Conforme bem pontuado pelo juízo a quo e pelo parecer ministerial, o prazo prescricional foi interrompido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional aplicável contra a Fazenda Pública é o quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32.

O ponto fulcral, no entanto, é que a Ata de Reunião de 16 de fevereiro de 2016, na qual o então Prefeito Municipal, na presença de secretários e do procurador jurídico, reconheceu a existência do débito e se comprometeu a pagá-lo de forma parcelada, constitui ato inequívoco de reconhecimento do direito da servidora, marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

A contagem do prazo recomeçou a fluir a partir do inadimplemento, que ocorreu em setembro de 2016. Tendo a ação sido ajuizada em agosto de 2021, antes do decurso do prazo de cinco anos, não há que se falar em prescrição.

Rejeito, pois, a prejudicial de mérito.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade do título executivo e à legalidade do acordo que o originou.

O apelante sustenta que o acordo é nulo por ter sido firmado sem prévia autorização legislativa, violando o princípio da legalidade administrativa.

O argumento não se sustenta. O acordo em questão não representa uma transação de direitos indisponíveis ou a criação de uma nova despesa desprovida de fundamento legal. Pelo contrário, trata-se do reconhecimento e da pactuação da forma de pagamento de uma obrigação preexistente, decorrente da Lei Federal nº 11.738/2008 (Lei do Piso Nacional do Magistério) e da Lei Municipal nº 4.150/2012, que adequou a estrutura remuneratória do magistério local.

A Lei do Piso Nacional teve sua constitucionalidade e aplicabilidade a todos os entes federativos confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.167/DF. Portanto, o pagamento das diferenças salariais não era uma faculdade, mas um dever legal da administração. O acordo, nesse contexto, foi um mero ato de gestão para adimplir uma dívida legalmente constituída.

Ademais, a conduta do Município de reconhecer o débito, iniciar os pagamentos e, somente após se tornar inadimplente, arguir a nulidade do ato, atenta contra a boa-fé objetiva e o princípio que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). A administração pública não pode se beneficiar da própria torpeza. Ao firmar o acordo e efetuar pagamentos parciais, o Município gerou na servidora a legítima expectativa de que receberia o valor integral que lhe era devido.

A Ata de Reunião, por ser um documento público assinado pelo chefe do Poder Executivo, que reconhece uma obrigação líquida (apurável por simples cálculo aritmético a partir dos valores pagos e devidos, conforme contracheques e planilhas ), certa e exigível (a partir do inadimplemento), enquadra-se perfeitamente na hipótese do art. 784, II, do Código de Processo Civil, constituindo, portanto, título executivo extrajudicial hábil a instruir a presente execução.

Por fim, a sentença de primeiro grau já determinou a correta aplicação dos consectários legais, com juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o decidido pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, não havendo reparos a serem feitos.

Este entendimento, aliás, é pacífico nesta Egrégia Corte de Justiça, como demonstram os seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA REAJUSTE DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VALIDADE DO ACORDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença que, nos Embargos à Execução, acolheu parcialmente os pedidos para determinar que a parte exequente, Conceição Teixeira de Oliveira, elaborasse nova planilha de cálculo com correção pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança. O processo de execução foi baseado em acordo extrajudicial referente ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao piso salarial dos professores municipais, firmado pelo Município com a categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do direito de ação; (ii) determinar se o acordo extrajudicial celebrado entre o Município de Óbidos e os professores municipais, para pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008 e da Lei Municipal nº 4.150/2012, é válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/1932 aplica-se a ações contra a Fazenda Pública, afastando a prescrição bienal do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A alegação de prescrição quinquenal do pedido é afastada, pois a primeira parcela do acordo foi paga em 2016, reconhecendo o direito da parte exequente, o que interrompe o prazo prescricional.

5. O acordo extrajudicial firmado entre o Município de Óbidos e a categoria dos professores municipais é válido, pois visa a garantir o cumprimento da legislação municipal que regulamenta o piso salarial da categoria.

6. O argumento de que o acordo viola o princípio da legalidade é improcedente, uma vez que o ajuste foi estabelecido em conformidade com a legislação municipal e o piso salarial previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, que fixa o valor mínimo a ser pago aos professores, sem impedir acordos com valores superiores.

7. A sentença de primeiro grau que determinou a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária e dos juros da caderneta de poupança está em consonância com a jurisprudência e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição quinquenal se aplica a ações contra a Fazenda Pública, sendo interrompida por qualquer ato de reconhecimento do direito.

2. Acordos extrajudiciais firmados pelo ente público em conformidade com a legislação municipal para garantir o piso salarial dos professores são válidos, não violando o princípio da legalidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC/2002, art. 202, VI; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 4.150/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.483.356/CE, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 26.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 245.438/AP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 07.02.2017.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801114-34.2021.8.14.0035 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL E TESE DE OBSERVÂNCIA AO PISO SALARIAL, COM BASE EM DECISÃO POSTERIOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTADAS. ACORDO FIRMADO PARA DAR CUMPRIMENTO A DISPOSIÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N.º 4.150/2012. INADIMPLEMENTO DE 4 DAS 10 PARCELAS ACORDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AGRAVADA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada negou provimento à Apelação do agravante, mantendo inalterada a sentença que não acolheu os Embargos à Execução do agravante, reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial referente à 04 parcelas acordadas e não adimplidas.

2. Arguição de nulidade do acordo firmado por ausência de autorização legal e tese de observância ao piso salarial, com base em decisão posterior do Supremo Tribunal Federal (RE: 1362851 PA 0001621- 75.2017.8.14.0000). No referido acordo, o Ente Municipal se comprometeu em efetuar o reajuste salarial dos 11,36%, concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, além do pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor, a ser realizado a partir de março, em 10 parcelas, até dezembro de 2016.

3. O inadimplemento de 04 das 10 parcelas acordadas ocasionou o ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

4. A Lei Municipal nº 4.150/2012 estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos. As Atas anexadas demonstram que os valores acordados correspondem ao reajuste instituído pela referida lei, o qual não foi respeitado nos exercícios de 2013 a 2015. Inexistência de inovação legal.

5. Registra-se que, a informação de que a Legislação Municipal estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos em valor superior ao previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008, não configura ilegalidade. Legislação Federal que traz apenas o parâmetro mínimo a ser observado para a categoria pelos entes federados.

6. Quanto à alegação subsidiária de que a remuneração global da agravada atende ao piso, não há sequer a juntada dos contracheques dos anos citados no acordo (2013 a 2015), ademais, nos termos da jurisprudência do STF, o conceito de piso nacional, para fins de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base e não o valor global da remuneração.

7. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Agravada. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

8. Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801152-46.2021.8.14.0035 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 )

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por suas próprias razões, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/10/2025